Tribunal: TJSP
Processo: 1001468-60.2017.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Autores que integram a comissão de formatura que contratou a ré para a realização de festa de formatura para 18 formandos – Serviços não prestados na integralidade pela ré – Reconhecida a ilegitimidade ativa dos autores para pleitear indenização em favor dos outros formandos

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Autores que integram a comissão de formatura que contratou a ré para a realização de festa de formatura para 18 formandos – Serviços não prestados na integralidade pela ré – Reconhecida a ilegitimidade ativa dos autores para pleitear indenização em favor dos outros formandos que não integram a relação processual – Comissão de formatura que não tem personalidade jurídica – Demanda que foi proposta individualmente por seus integrantes – Cada um dos formandos deve exercer, individualmente, seu direito de ação – Ação, em ralação às pretensões indenizatórias em favor dos outros formandos que não integram a relação processual, extinta sem resolução do mérito – II- Incidência, na espécie, dos efeitos materiais da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores – Incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, bem como que o serviço não foi prestado na integralidade, de acordo com as irregularidades apontadas na inicial – Fatos, contudo, que não autorizam a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos, uma vez que o serviço foi parcial e majoritariamente executado, possibilitando a realização da cerimônia – Indenização pelos danos materiais devida, fixada em R$333,95 para cada autor – III- Danos morais caracterizados – Indenização devida, devendo ser fixada observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em R$4.000,00 para cada autor, quantia suficiente para indenizar os autores e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – IV- Ação parcialmente procedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306777
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001468-60.2017.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que são apelantes GABRIELLI
ZUPPOLINI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ALEX FERNANDES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e SILMARA AFONSO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado FORMATURA ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001468-60.2017.8.26.0236 -Voto no
2
VOTO No: 35453
APEL.No: 1001468-60.2017.8.26.0236
COMARCA: IBITINGA
APTES. : GABRIELLI ZUPPOLINI DOS SANTOS E OUTROS
APDA. : FORTMATURA ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA. ME.
JUIZ PROLATOR: WELLINGTON URBANO MARINHO
“AÇÃO INDENIZATÓRIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ILEGITIMIDADE ATIVA DANOS MATERIAIS DANOS
MORAIS QUANTUM I- Autores que integram a comissão de
formatura que contratou a ré para a realização de festa de
formatura para 18 formandos
Serviços não prestados na
integralidade pela ré Reconhecida a ilegitimidade ativa dos
autores para pleitear indenização em favor dos outros formandos
que não integram a relação processual Comissão de formatura
que não tem personalidade jurídica Demanda que foi proposta
individualmente por seus integrantes Cada um dos formandos
deve exercer, individualmente, seu direito de ação Ação, em
ralação às pretensões indenizatórias em favor dos outros
formandos que não integram a relação processual, extinta sem
resolução do mérito II- Incidência, na espécie, dos efeitos
materiais da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelos autores Incontroversa a existência de
relação contratual entre as partes, bem como que o serviço não foi
prestado na integralidade, de acordo com as irregularidades
apontadas na inicial Fatos, contudo, que não autorizam a rescisão
do contrato com a devolução integral dos valores pagos, uma vez
que o serviço foi parcial e majoritariamente executado,
possibilitando a realização da cerimônia Indenização pelos danos
materiais devida, fixada em R$333,95 para cada autor III- Danos
morais caracterizados Indenização devida, devendo ser fixada
observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em
R$4.000,00 para cada autor, quantia suficiente para indenizar os
autores e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes
IV- Ação parcialmente procedente
Sentença mantida pelos
próprios fundamentos Art. 252 do Regimento Interno do TJSP
Apelo improvido.”
Apelo dos autores em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos da ação declaratória
de rescisão contratual c.c. pedido de devolução de valores e
indenização por danos morais.
Pugnam,
apenas,
pelo
reconhecimento
da
capacidade postulatória dos autores para pleitear indenização
pelos demais formandos, pela devolução integral dos valores
pagos, a título de indenização por danos materiais, bem como
pela majoração do valor da indenização por danos morais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001468-60.2017.8.26.0236 -Voto no
3
entendem ínfimo (fls. 185/194).
Ausente contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de rescisão
contratual c.c. pedido de devolução de valores e indenização
por danos morais, movida por Gabrielli Zuppolini dos Santos,
Alex Fernandes da Silva e Silmara Afonso da Silva em face de
Fortmatura Organizações de Eventos Ltda. ME.
Alegam os autores, em sua inicial, que formam
a “comissão de formatura” da turma de Administração da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ibitinga turma
2016.
Aduzem que, para a realização de jantar
dançante de formatura para 18 formandos, a comissão celebrou
junto à ré, em abril de 2014, contrato de prestação de
serviços, no valor total de R$41.055,66 (fls. 38/46).
Ocorre que a ré não cumpriu com a
integralidade de suas obrigações contratuais, de modo que, no
dia do evento, faltou comida para os convidados e formandos,
não foram servidas todas as bebidas constantes do contrato,
não havia decoração e iluminação suficientes, não havia ilha
de doces e não estavam à disposição dos formandos e
convidados os kits de emergência, de costura e de maquiagem.
Sentindo-se lesados, ingressaram os autores
com a presente ação, pugnando pela condenação da ré a
restituir aos autores e aos demais formandos a integralidade
dos valores pagos, bem como pela condenação da ré ao
pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelos
autores e pelos demais formandos.
Embora citada (fls. 101/102), a empresa ré não
apresentou contestação.
A r. sentença de parcial procedência dirimiu o
litígio com fundamento no fato de os danos materiais e morais
restaram devidamente caracterizados.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001468-60.2017.8.26.0236 -Voto no
4
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou reformar
a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos, dês que
suficientemente motivada, ratifica-se, na íntegra, os seus
fundamentos de fato e de direito, os quais sintetizo para a
necessária compreensão do tema, que ora se transcreve:
“Reconheço a ilegitimidade ativa dos autores
em pleitear indenização em favor dos outros formandos que não
integram a relação processual.
Com efeito, 'Ninguém poderá pleitear direito
alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico' (art. 18, caput, do CPC).
A
'comissão
de
formatura'
não
tem
personalidade jurídica, tanto que a demanda foi proposta
individualmente por seus integrantes.
O que existe, na prática, é um mandato verbal
(arts. 653, Código Civil) outorgado pelos formandos para que
alguns
deles
(integrantes
da
'comissão')
contratem
prestadores de serviços em nome de todos. Firmado o contrato
de prestação de serviço pela 'comissão', todos os formandos
aderem a ele de maneira tática efetuando os pagamentos (ou
autorizando o repasse). Assim, é estabelecida uma relação
jurídica direta (ainda que tácita) entre o prestador de
serviço e cada um dos formandos.
Porém, esse mandato verbal outorgado aos
integrantes da 'comissão' não abrange poderes para exercício
do direito de ação dos outros formandos.
Não há autorização legal para que pessoas
naturais exerçam o direito de ação em nome de outras pessoas
naturais. Essa legitimidade extraordinária se manifesta
excepcionalmente, no contexto das ações coletivas, cujos
requisitos evidentemente não estão presentes no caso concreto
(arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor).
Se for de seu interesse, cada um dos formandos
deve exercer individualmente seu direito de ação, por sua
conta e risco. Poderiam ter integrado a relação processual
desde o início, já que presentes os requisitos do
litisconsórcio (art. 113, CPC). Agora, depois da citação, não
é mais possível admitir novas pessoas no polo ativo, em
decorrência da estabilização da demanda. Suas pretensões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001468-60.2017.8.26.0236 -Voto no
5
devem ser exercidas em ação própria.
Com relação aos pedidos de indenizações dos
próprios autores, estão presents as condições da ação e os
pressupostos processuais.
No mérito, a pretensão deve ser parcialmente
acolhida.
De início, observo que incidem os efeitos
materiais da revelia, 'presumindo-se verdadeiras as alegações
de fato formuladas pelo autor' (art. 334, 'caput', CPC).
Por
isso,
é
incontroverso
nos
autos
a
existência da relação contratual entre as partes e que o
serviço não foi prestado integralmente, de acordo com as
irregularidades apontadas na inicial: mesa de frios sem
alguns dos itens contratados e em quantidade insuficiente;
falta de ilha de doces; não fornecimento de todas as bebidas
contratadas; decoração insuficiente; iluminação insuficiente;
falta de kits de emergência, maquiagem e costura; e falta de
'bartenders'.
Contudo, esses fatos não podem autorizar a
rescisão do contrato com a devolução integral dos valores
pagos, já que o serviço foi parcial (e majoritariamente)
executado,
possibilitando
a
realização
da
cerimônia.
Entendimento contrário implicaria em enriquecimento sem causa
dos autores (arts. 884 e seguintes, Código Civil).
Intimados a esclarecer qual teria sido o dano
pelas irregularidades na prestação do serviço, os autores se
limitaram a afirmar que não possuem 'conhecimento técnico
para mensurar os valores dos danos materiais' (fls. 177). Na
realidade, a questão não demanda conhecimento técnico,
devendo ser realizada apenas uma ponderação entre a
integralidade do escopo contratual e aquilo que deixou de ser
cumprido.
O contrato de prestação de serviço foi juntado
às fls. 38/46. Do total de R$41.055,66, foram destinados à
locação do espaço R$5.000,00, e R$6.000,00 à banda, itens que
foram regularmente cumpridos. Dos R$30.055,66 restantes,
tenho como razoável e adequado fixar uma indenização de 20%,
já que a maior parte do serviço foi prestada, chegando-se a
R$6.011,13. Como o valor original englobava 18 pessoas, tem-
se que a indenização devida a cada um dos autores deve ser de
R$333,95, com atualização desde abril/2014, data da proposta
(fls.38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001468-60.2017.8.26.0236 -Voto no
6
Por outro lado, a má prestação de serviço
extrapolou o mero aborrecimento e causou danos morais aos
autores.
A conclusão do ensino superior é um evento
marcante na vida pessoal e familiar, gerando proporcional
expectativa na cerimônia de celebração. A não realização do
evento na forma contratada, inclusive com convidados sem
poderem se alimentar de forma adequada, extrapola o limite do
aceitável. Ainda mais para os autores, que eram os
responsáveis por organizar a festa perante os demais colegas.
A quantificação do dano moral 'deve ter como
parâmetro
a
tríplice
função
(punitiva-compensatória-
preventiva), além de levar em conta o bem jurídico lesado, a
extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do
ofensor, o seu grau de culpa e os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, bem como, de acordo com o prudente
arbítrio do julgador, evitar enriquecimento sem causa' (TJSP;
Apelação 1003011-59.2017.8.26.0443; Relator(a): Jonize Sacchi
de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piedade - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/08/2018;
Data de Registro: 29/08/2018).
Consideradas
essas
premissas,
tenho
como
razoável o montante de R$4.000,00 para cada autor, quantia
que representa quase o dobro do montante individualmente pago
pela cerimônia.” (fls. 180/182).
“Ante o exposto, resolvo o mérito (art. 487,
I, CPC) e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da
demanda movida por ALEX FERNANDES DA SILVA, GABRIELLI
ZUPPOLINI DOS SANTOS E SILMARA AFONSO DA SILVA contra
BENEDITO AUGUSTO NUNES GONÇALVES E FORTMATURA ORGANIZAÇÕES DE
EVENTOS LTDA ME, para condenar a requerida ao pagamento, a
cada um dos autores, de:
1) R$333,95, (...) a título de indenização por
danos materiais; e
2) R$4.000,00, (...) a título de indenização
por danos morais.
Além disso, apenas em relação às pretensões
indenizatórias em favor dos outros formandos que não integram
a relação processual, deixo de resolver mérito e JULGO
PARCIALMENTE EXTINTO o processo, na forma do art. 485, VI, do
CPC, pela ilegitimidade ativa dos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001468-60.2017.8.26.0236 -Voto no
7
Fixo a sucumbência em 90% para os autores e
10% para a requerida. Nesta proporção, as partes arcarão com
as custas e despesas processuais.
Estabeleço os honorários de sucumbência em 10%
do valor atualizado da causa. Condenando a requerida a pagar
10% dessa quantia em favor do patrono dos autores, na
proporção de sua sucumbência. Deixo de fixar condenação em
sentido oposto, já que a requerida não constituiu advogado
nos autos. (...)
Se
a
parte vencida
for beneficiária da
gratuidade, a condenação nas verbas de sucumbência está
sujeita a condição suspensiva de exigibilidade (art.98, §3o
do CPC).” (fls. 182).
Ausente trabalho adicional por parte da ré em
grau de recurso, vez que deixou de apresentar contrarrazões
ao apelo dos autores, deixo de majorar os honorários
advocatícios nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator